Tribunal: TJSP
Processo: 1019966-51.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Demanda ajuizada pelo Município de Guarulhos a fim de ser reintegrado à posse de área pública – Cabimento – Acervo probatório robusto a demonstrar a obstrução irregular de uma via de passagem de pedestres (viela) – Alegada necessidade dos lindeiros por questões de segurança que não justifica Aos munícipes, cabe pleitear as medidas pertinentes quanto a

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Demanda ajuizada pelo Município de Guarulhos a fim de ser reintegrado à posse de área pública – Cabimento – Acervo probatório robusto a demonstrar a obstrução irregular de uma via de passagem de pedestres (viela) – Alegada necessidade dos lindeiros por questões de segurança que não justifica Aos munícipes, cabe pleitear as medidas pertinentes quanto a iluminação e limpeza administrativamente – Área destinada a circulação de pessoas tida como de utilidade pública – Bem público não é suscetível de posse – Hipótese que não se coaduna com a cessão de uso especial para fins de moradia – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019966-51.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOSÉ
FLORENTINO MOREIRA, LUIZ MICHILINI e INEZ LAMBERT DOS
SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019966-51.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.485 - lt
2
Voto no 33.485
Apelação Cível no 1019966-51.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes: JOSÉ FLORENTINO MOREIRA e OUTROS
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
JUIZ: Mauro Iuji Fukumoto
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Demanda
ajuizada pelo Município de Guarulhos a fim de ser
reintegrado à posse de área pública Cabimento Acervo
probatório robusto a demonstrar a obstrução irregular de
uma via de passagem de pedestres (viela)
Alegada
necessidade dos lindeiros por questões de segurança que
não justifica Aos munícipes, cabe pleitear as medidas
pertinentes
quanto
a
iluminação
e
limpeza
administrativamente
Área destinada a circulação de
pessoas tida como de utilidade pública Bem público não é
suscetível de posse Hipótese que não se coaduna com a
cessão de uso especial para fins de moradia Precedentes
jurisprudenciais Sentença mantida Apelos desprovidos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos
tempestivamente por José Florentino Moreira (fls. 145); por Luiz
Michilini, este representado por sua filha Silvia Michilini e Inez
Lambert dos Santos (fls. 151), nos autos de reintegração de posse
movida pelo Município de Campinas, contra a r. sentença de fls.
142/143, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração
do Município na posse da área objeto dos autos.
Recorrem os réus postulando a reforma da sentença.
Afirma José Florentino Moreira que a decisão não se apresenta
consentânea com a realidade local, asseverando residir há mais de 30
anos no imóvel, e que na situação atual não fere o interesse público,
tampouco causa prejuízo ao erário ou aos moradores locais, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019966-51.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.485 - lt
3
que diante da precariedade de obras públicas, são os próprios moradores
que têm cuidado da viela de passagem, inclusive quanto a limpeza e
passagem de águas pluviais.
Amparando-se no Estatuto da Cidade e no direito à
moradia, postulam a improcedência do pedido inicial (fls. 146/150).
Luiz Michilin e Inez Lambert Michilin argumentam que a
viela está localizada em um bairro distante, muito perigoso e sem
manutenção do poder público, com iluminação inadequada e com alta
incidência de assaltos e uso de entorpecente, razão pela qual os
cuidados foram assumidos pelos moradores, ora apelantes. Assim,
consideram que cumprem os requisitos para a conversão da pela em
concessão de uso especial para fins de moradia (fls. 152/155).
Recurso
regularmente
processado,
com
oferta
de
contrarrazões (fls. 158/163).
É o relatório.
Os apelos não comportam acolhimento, impondo-se a
manutenção da r. sentença na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la” cuja aplicabilidade encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019966-51.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.485 - lt
4
respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça1.
De acordo com a exordial, constatou-se ocupação com a
obstrução irregular de uma via de passagem de pedestres (viela), área
pertencente à Municipalidade, fechada pelos proprietários de imóveis
lindeiros, ora autores.
Foi aventada a necessidade de serem realizadas obras para
canalização de águas pluviais e devido escoamento no local. Intimados
a reabri-la, a solicitação da Municipalidade não foi atendida, dando azo
ao pedido de reintegração.
O alegado restou devidamente comprovado nos autos
pelos documentos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano e Coordenadoria de Posturas Municipais (fls. 16/36), inclusive
através de diligência realizada para constatação (fls. 32/33).
Em resposta, arguiram os apelantes que o descaso do poder
público colocou os moradores em condição de vulnerabilidade, fazendo-
se necessária as suas intervenções para manutenção e inclusive limpeza
do bueiro, e que a abertura local facilitaria o desassossego.
Não se olvide do alegado. Outrossim, cabe aos munícipes
pleitear medidas administrativas para sanar os problemas, inclusive
quanto a falta de iluminação e segurança local.
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019966-51.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.485 - lt
5
Ainda que seja interesse dos apelantes obstruir o acesso à
mencionada viela para tentar evitar a utilização do local como ponto de
drogadição e sua degradação (fls. 111/117) é fato que o fechamento da
área pública implica em ocupação ilegal, a autorizar a almejada
reintegração pela parte autora.
A comprovação do domínio público e a constatada
necessidade de obras para escoamento de águas pluviais conduzem à
imediata reintegração.
Cabalmente demonstrado que área ocupada é pública,
incabível qualquer discussão sobre posse ou utilidade pelos moradores,
os quais não podem fechar área destinada a circulação de pessoas. Em
situação análoga, já se posicionou essa C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE ESBULHO Ação
promovida pelo Município de Campos do Jordão para se reintegrar
em área invadida pública "Viela" - Inviabilidade da posse, por
particulares, de bens públicos, mesmo porque impossível a usucapião
(CF, arts. 183, § 3o e 191, § único e C.Civil, art. 100) - A ocupação
de bem público não passa de simples detenção, caso em que se
afigura inadmissível o pleito de proteção possessoria contra o órgão
público. Não induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do
Código Civil). Julgados do STJ" (REsp 489732/DF, Min. Barros
Monteiro, DJ 13/06/2005) Preliminares de Ilegitimidade ativa e
passiva, afastadas Sentença de procedência mantida, na forma do
art. 252 do RITJSP Recursos improvidos. (Apelação Cível 0000304-
98.2007.8.26.0116; Relator: Antônio Celso Faria; 8a Câmara de
Direito Público; j. 05/07/2017).
Cumpre consignar, a propósito, entendimento semelhante
desta E. Corte de Justiça:
OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO - Fechamento de ruas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019966-51.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.485 - lt
6
loteamento - Hipótese em que o réu alega ter feito benfeitorias e por
questões de segurança procedeu a colocação de portões obstruindo a
passagem em vias públicas - Inadmissibllida.de - Esbulho de coisa
pública reconhecido - Sentença mantida - .Recurso improvido.
(Apelação
Com
Revisão
9096529-60.2002.8.26.0000;
Relator: Antônio Carlos Malheiros; 3a Câmara de Direito Público; j.
17/12/2007).
DIREITO PÚBLICO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM
PÚBLICO
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DOS RÉUS

Ocupação clandestina de via pública Bem de uso comum do povo
Comprovação por perícia técnica Esbulho configurado Sentença
de procedência mantida
Recurso desprovido. (Apelação Cível
4018964-68.2013.8.26.0114; Relator: Antônio Tadeu Ottoni; 13a
Câmara de Direito Público; j. 26/04/2017).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão de Primeiro Grau que
concedeu medida liminar para determinar a reintegração na posse
de viela destinada ao trânsito de pedestres e a passagem de águas
pluviais. Bem público ocupado sem permissão. Concessão de liminar.
Possibilidade. Mesmo de boa-fé, o esbulho de bem público não
configura posse, mas mera detenção. É irrelevante o transcurso
temporal da ocupação irregular de bem público. Orientação do C.
STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2019564-09.2015.8.26.0000;
Relator: Jarbas Gomes; 8a Câmara de Direito Público; j. 18/03/2015).
Apelação. Fechamento de rua. Município de São Paulo. Utilização
do local como estacionamento dos moradores de Condomínio
Edilício. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a
inversão do julgado. Inadmissibilidade. A improcedência era medida
de rigor, pois a ocupação por particular de bem público configura
mera detenção, insusceptível de gerar direito possessório. Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1053796-36.2014.8.26.0053;
Relator: Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito Público; j.
30/11/2015).
Logo, por se tratar de área pública, tem-se que os réus
exercem sobre ela mera detenção, não se exigindo que o Poder Público
demonstre antigo exercício possessório ou utilidade para retomar sua
posse, que é meramente detida pelos particulares em caráter precário. O
esbulho está caracterizado por essa precariedade, e há de prevalecer a
destinação pública sobre o interesse particular. Frise-se, porquanto
suscitado, que em se tratando de área de passagem sem construção, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019966-51.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.485 - lt
7
uma vez resguardada sem interferências as residências dos apelantes, a
hipótese se divorcia do direito à moradia, de modo que não comporta
concessão de uso especial para fins de morada. De acordo com o
cenário apresentado, a r. sentença mostra-se incensurável. Por
derradeiro, importa consignar que foram enfocadas as matérias
pertinentes à motivação do julgamento, tornando claras as razões de
decidir sem implicar violação aos artigos de lei prequestionados.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)